Tribunal: TJDFT
Processo: 0709758-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA DE DIVÓRCIO. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL E ERRO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
1. Para a anulação da declaração constante de escritura pública, devem ser sobejamente demonstrados os vícios de consentimento alegados, incumbindo o ônus da prova à parte que os alega.
2. No caso, a autora/apelante alega que afirmou não possuir bens a partilhar com o réu/apelado, por estar sob coação moral irresistível.
3. Os boletins de ocorrência e os depoimentos das testemunhas arroladas pela autora não retratam a suposta coação moral na realização do divórcio, apesar de corroborarem as alegações de que o réu proferia diversos insultos à autora, atos que, por si só, não configuram o vício de consentimento.
4. Considerando-se que a autora/apelante é agente capaz, alfabetizada, e exerce o cargo de analista judiciária, conforme declarado na inicial, não é crível que ela não conhecesse a situação em que estava se envolvendo, ou mesmo que desconhecesse os efeitos jurídicos de sua manifestação de vontade, de forma a concedê-la por erro ou ignorância.
5. Apelação conhecida e não provida.